Tribunal: TJDFT
Processo: 0707946-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PRELIMINAR. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO. POSSE IRREGULAR DE ANIMAL SILVESTRE (PAPAGAIO-VERDADEIRO). MULTA ADMINISTRATIVA. AMEAÇA DE EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. PERDÃO. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DO ANIMAL. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. NÃO INDICAÇÃO.
1. Não incorre em julgamento extra ou ultra petita a sentença quando aprecia pedido reflexo ou implicitamente formulado, correlato com a causa de pedir e com os requerimentos finais (CPC 322 §2 o).
2. Como o papagaio-verdadeiro, da espécie amazona aestiva, não consta na lista oficial de fauna brasileira em extinção prevista na Portaria no 444/2014 do Ministério do Meio Ambiente, tampouco na elencada no Anexo I da Convenção de Comércio Internacional das Espécies da Flora e Fauna Selvagens em Perigo de Extinção – CITES, não pode incidir a multa administrativa no patamar (R$ 5.000,00) estabelecido no inciso II do art. 24 do Decreto no 6.514/98.
3. Nos termos do § 4o do art. 24 do Decreto no 6.514/98, é possível o afastamento judicial das multas previstas nos incisos do caput da norma, quando as circunstâncias fáticas militam em favor do criador de ave silvestre (papagaio-verdadeiro) não ameaçada de extinção, como ocorre na hipótese em que é encontrada no ambiente doméstico, em boas condições e o autuado é pessoa idosa e sem antecedentes de infração ambiental.
4. O convívio em ambiente doméstico com o animal por mais de 10 (dez) anos, sem maus-tratos, por si só, não é suficiente para se obter a regularização da guarda de ave “silvestre” apreendida, especialmente quando não há nos autos elementos para se aferir a impossibilidade de sua sobrevivência no habitat natural, bem como a destinação que lhe foi dada pelo Centro de Triagem.
5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se parcial provimento ao recurso do autor.